Tribunal: TRF3
Processo: 5000371-34.2026.4.03.6114
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Órgão julgador: JOSE MARCOS LUNARDELLI
Órgão colegiado: 11a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
317/775)

5000371-34.2026.4.03.6114

Intimação via sistema Data: 12/05/2026

AgExPe - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL

11a Turma

Desembargador Federal JOSE MARCOS LUNARDELLI

Intimação via sistema DATA: 12/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

11a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 5000371-34.2026.4.03.6114

RELATOR: JOSE MARCOS LUNARDELLI

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

AGRAVADO: JOSE CARLOS DE CAMPOS FILHO

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: FRANCISCO SERGIO NUNES - SP393676-N

Ementa

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TEMA 788 DO STF. MARCO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO ANTERIOR A 12/11/2020. MODULAÇÃO DE EFEITOS. INÉRCIA ESTATAL CONFIGURADA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.I. Caso em exame

Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público Federal contra decisão que declarou extinta a punibilidade do condenado, em razão da prescrição da pretensão executória, após o decurso do prazo prescricional sem início do cumprimento da pena, nos termos dos arts. 107, IV, 109, V, 110 e 112 do Código Penal.II. Questão em discussão

Discute-se o marco inicial da prescrição da pretensão executória à luz da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 788 da repercussão geral, bem como a incidência da modulação de efeitos quando o trânsito em julgado para a acusação ocorreu antes de 12/11/2020.III. Razões de decidir

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 848.107/DF (Tema 788), fixou entendimento de que o prazo da prescrição da pretensão executória tem início com o trânsito em julgado da condenação para ambas as partes, modulando os efeitos da decisão para aplicá-la apenas aos casos em que o trânsito em julgado para a acusação tenha ocorrido após 12/11/2020 e a pena não tenha sido declarada prescrita.

Na hipótese, o trânsito em julgado para a acusação ocorreu antes do marco temporal definido na modulação, devendo prevalecer o entendimento anterior, segundo o qual o prazo prescricional tem início com o trânsito em julgado para a acusação.

Verificado lapso temporal superior ao prazo prescricional legal entre o trânsito em julgado para a acusação e o início da execução da pena, sem ocorrência de causas interruptivas, configura-se a prescrição da pretensão executória.IV. Dispositivo e tese

Agravo em execução penal desprovido, mantida a decisão que declarou extinta a punibilidade pela prescrição da pretensão executória.

Tese: Quando o trânsito em julgado para a acusação ocorreu antes de 12/11/2020, aplica-se o entendimento anterior ao Tema 788 do STF, iniciando-se a prescrição da pretensão executória nessa data, sendo irrelevante a posterior impossibilidade ou discussão acerca da execução provisória da pena.

Legislação citada: Código Penal, arts. 107, IV, 109, V, 110 e 112; Constituição Federal, art. 5o, II e LVII. Jurisprudência citada: STF, ARE 848.107/DF (Tema 788), Tribunal Pleno, j. 30/6/2023; STF, ADCs 43, 44 e 54; STJ, AgRg no REsp 1.983.259/PR; STJ, RHC 201.968/DF.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

11a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL 413 No 5000371-34.2026.4.03.6114

RELATOR: JOSE MARCOS LUNARDELLI

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: FRANCISCO SERGIO NUNES - SP393676-N

AGRAVADO: JOSE CARLOS DE CAMPOS FILHO

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ LUNARDELLI

Trata-se de agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público Federal em face da decisão (id. 353050528 – pg. 22/26) proferida nos autos da Execução Penal no. 7000187-42.2023.4.03.6181, que declarou a extinção da punibilidade de JOSE CARLOS DE CAMPOS FILHO pela ocorrência da prescrição da pretensão executória, com fundamento no artigo 107, inciso IV, 109, inciso V, 110 e 112, todos do Código Penal.

Inconformado, Ministério Público Federal requer o afastamento da prescrição da pretensão executória. Sustenta que a reforma da sentença, sustentando que: 1) a prescrição só começa a correr após o nascimento da pretensão executória, o que exige o trânsito em julgado para ambas as partes; 2) no caso de penas restritivas de direitos, a execução provisória era vedada pela jurisprudência, não havendo inércia estatal antes do trânsito final em 2022 (ID 353050521).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 353050522).

Em sede de juízo de retratação, a decisão recorrida foi mantida por seus próprios fundamentos (id. 353050528 – pg. 76).

Nesta Corte, a Procuradoria Regional da República, em parecer de ID 353380432, opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Dispensada a revisão, na forma regimental.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ LUNARDELLI

Após anos de intenso debate em todas as Cortes do país, o Supremo Tribunal Federal reconheceu nos autos de Recurso Extraordinário a existência de repercussão geral da controvérsia relativa à recepção do artigo 112, inciso I, do Código Penal, tendo em vista a necessidade de harmonização do instituto da prescrição da pretensão executória com o ordenamento jurídico constitucional vigente, diante dos postulados da estrita legalidade e da presunção de inocência (artigo 5o, incisos II e LVII, da Constituição Federal) (RG no ARE 848.107/DF, Tema no 788, Relator Ministro Dias Toffoli, julgado em 11/12/2014).

Por maioria, os ministros negaram provimento ao agravo em recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios e declararam a não recepção pela Constituição Federal da locução “para a acusação”, contida na primeira parte do inciso I do artigo 112 do Código Penal, conferindo-lhe interpretação conforme à Constituição de modo a se entender que a prescrição começa a fluir do dia em que a sentença condenatória transita para ambas as partes.

O julgamento desse leading case (ARE 848.107/DF - Tema no 788) foi finalizado no dia 30/06/2023, ocasião em que os Ministros, por unanimidade, fixaram a seguinte tese:

O prazo para a prescrição da execução da pena concretamente aplicada somente começa a correr do dia em que a sentença condenatória transita em julgado para ambas as partes, momento em que nasce para o Estado a pretensão executória da pena, conforme interpretação dada pelo Supremo Tribunal Federal ao princípio da presunção de inocência (art. 5o, inciso LVII, da Constituição Federal) nas ADC 43, 44 e 54.

Relativamente à modulação dos efeitos da decisão, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu que a aplicação deste entendimento ocorrerá:

i) aos casos em que a pena não foi declarada extinta pela prescrição e

ii) nas hipóteses em que o trânsito em julgado para a acusação tenha ocorrido após 12/11/2020.

De fato, como bem destacado pelos Ministros integrantes do STF, o artigo 112, I do CP deve ser interpretado de forma sistemática e à luz dos direitos fundamentais da Constituição Federal previstos no artigo 5o, sobretudo os incisos II e LVII.

Tal interpretação ganha relevo em razão de que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar procedentes as Ações Declaratórias de Constitucionalidade no 43, no 44 e no 54, assentou a constitucionalidade do artigo 283 do Código de Processo Penal e decidiu que é necessário o esgotamento de todas as possibilidades de recursos para início do cumprimento de pena, sem prejuízo da possibilidade de prisão cautelar.

Dessa forma, a aplicação literal do artigo 112, I, do CP restaria contraditória em relação ao próprio conceito de prescrição, pois encerraria a ideia, sem amparo na realidade, de inércia do titular do direito sem que este pudesse exercê-lo, dada a impossibilidade de dar início à execução da pena, implicando, ainda, na violação aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da isonomia processual (paridade de armas).

Em decorrência, a melhor interpretação a ser dada ao disposto no artigo 112, I, do CP, é a de que o prazo prescricional da pretensão executória somente passa a fluir após o trânsito em julgado para ambas as partes.

A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça já havia fixado entendimento de que a prescrição da pretensão executória tinha como marco inicial o trânsito em julgado para ambas as partes (STJ, Terceira Seção, AgReg no REsp 1.983.259/PR, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, julgado em 26/10/2022) e este Tribunal Regional Federal da Terceira Região, por meio da sua Quarta Seção, também já havia definido a questão nestes termos: TRF da 3a Região, 4a Seção, EI 0004802-10.2017.4.03.6181, relator Des. Fed. André Nekatschalow, julgado em 20/02/2020; EI 0011138-64.2016.4.03.6181, relator Des. Fed. Paulo Fontes, julgado em 30/01/2020; e, EI 0006821-57.2015.4.03.6181, relator Des. Fed. Nino Toldo, julgado em 21/06/2018.

Passo a analisar o caso dos autos.

O agravado foi condenado na Ação Penal no 0011561-58.2015.4.03.6181 pela prática do crime de corrupção passiva (Art. 317 do Código Penal). A sentença de primeiro grau, publicada em 10/06/2019 (id. 353050523 – pág. 37).

O trânsito em julgado para a acusação (MPF) em primeira instância ocorreu em 01/07/2019 (id. 353050523 – pág. 38).

Como já mencionado, da modulação dos efeitos da decisão conferida pelo Supremo Tribunal Federal, a tese consubstanciada no Tema no 788 deve ser aplicada nas hipóteses em que a pena não foi declarada extinta pela prescrição e cujo trânsito em julgado para a acusação tenha ocorrido após 12/11/2020, o que é a hipótese, já que, reitere-se, o trânsito em julgado para a acusação ocorreu em 01/07/2019.

O agravado teve suas penas redimensionadas nesta Corte, que ao analisar o recurso da defesa, reduziu a reprimenda para 2 (dois) anos de reclusão em regime aberto, substituída por penas restritivas de direitos, em acórdão publicado em 18/01/2021. O recurso especial interposto pela acusação foi parcialmente conhecido e, na parte conhecida, lhe foi negada o provimento.

O trânsito em julgado ocorreu em 18/10/2022 (id. 353050523 – pág. 73).

Essa redução não altera e não apaga o anterior trânsito em julgado para a acusação. Ainda que se questione eventual interesse recursal seu, este não teria o condão de apagar o trânsito em julgado antes ocorrido.

Foi com essa discrepância, entre outras, que o julgamento do ARE 848.107/DF - Tema no 788 pretendeu por fim.

Mas no período anterior a 12/11/2020, a interpretação deve ser essa.

Diante de tais considerações, verifica-se que, de fato, deve ser reconhecida a prescrição da pretensão executória no caso em tela, ocorrida em 01/07/2023, antes do início do cumprimento da sanção, até porque mesmo entre a data do trânsito em julgado para a acusação (01/07/2019) e a data da decisão que determinou o início do cumprimento da pena, em 29/10/2024 (id 353050523 – pág. 109), já havia escoado lapso temporal superior a 04 (quatro) anos, não se verificando, nesse período, qualquer outra causa interruptiva do prazo prescricional da pretensão executória.

Nesse sentido:

DIREITO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso em habeas corpus interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 1a Região, que denegou a ordem no HC n. 1012953-71.2024.4.01.0000, visando à declaração da prescrição da pretensão executória.

2. O recorrente foi condenado à pena de 11 anos, 11 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de associação criminosa e corrupção passiva, com trânsito em julgado para a acusação em 18/5/2012, sem início do cumprimento da pena até 19/4/2024.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a prescrição da pretensão executória se consumou antes do marco estabelecido pelo Tema n. 788 do STF, considerando o trânsito em julgado para a acusação ocorrido em 18/5/2012. 4. A análise da aplicação do Tema n. 788 do STF, que estabelece que o prazo para a prescrição da execução da pena começa a correr a partir do trânsito em julgado para ambas as partes, e sua modulação de efeitos.

III. Razões de decidir

5. O Supremo Tribunal Federal, ao decidir o Tema n. 788, estabeleceu que o novo entendimento só se aplica aos casos em que o trânsito em julgado para a acusação ocorreu após 12/11/2020.

6. O entendimento do Tribunal a quo, de que a excepcionalidade da não aplicação do Tema n. 788 somente deve ser reconhecida quando essa questão ainda não foi decidida nos autos, não encontra respaldo no precedente do STF.

7. A modulação dos efeitos do Tema n. 788 é aplicada de forma objetiva, baseada nos critérios temporais e processuais estabelecidos pela Suprema Corte, e não na conformidade de decisões anteriores com a nova tese.

8. A tese firmada pelo STF no HC 176.473/RR, de que o acórdão meramente confirmatório é causa interruptiva da prescrição, não se aplica à prescrição da pretensão executória.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso provido para reconhecer a extinção da punibilidade do recorrente, em razão da prescrição da pretensão executória.

Tese de julgamento:

"1. A prescrição da pretensão executória se consuma quando o trânsito em julgado para a acusação ocorre antes de 12/11/2020, prevalecendo o entendimento anterior ao Tema n. 788 do STF.

2. A modulação dos efeitos do Tema n. 788 é aplicada de forma objetiva, baseada nos critérios temporais e processuais estabelecidos pela Suprema Corte".

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 117, inciso IV.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC 176.473/RR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 27/4/2020; STJ, AgRg no HC 663.402/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/6/2021, DJe 5/5/2020, DJe 14/6/2021; STJ, AgRg no HC 800.566/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 27/10/2023.

(STJ, RHC n. 201.968/DF, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado e m 1 9 / 3 / 2 0 2 5 , D J E N d e 2 7 / 3 / 2 0 2 5 ) .

Quanto à outra alegação contida no recurso do Ministério Público Federal, qual seja, a de que no caso de penas restritivas de direitos a execução provisória era vedada pela jurisprudência, não havendo inércia estatal antes do trânsito final em 2022, não há que se confundir execução definitiva com execução provisória da pena após esgotadas as instâncias ordinárias, entendimento que prevaleceu no âmbito do Supremo Tribunal Federal entre 05/10/2016 e 07/112019. Mesmo que assim não fosse, por força do já destacado anteriormente e de todo o contido no julgado do STF do qual decorreu o Tema 788, deve ser decretada a prescrição.

Ademais, diferentemente do alegado no recurso, à época, no que diz respeito especificamente à execução provisória de pena restritiva de direitos decorrente de condenação na qual já superada a segunda instância, eram diversos os julgados no STF reconhecendo que a possibilidade de execução provisória da pena não estava restrita às hipóteses de penas privativas de liberdade.

Nesse sentido, entre outros, o seguintes julgados do período: (RE 1161581 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 04/02/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-029 DIVULG 12-02- 2019 PUBLIC 13-02-2019); (HC 143041 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 06/11/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-242 DIVULG 14-11-2018 PUBLIC 16-11- 2018)

Dessa forma, de rigor a declaração da extinção da punibilidade pela ocorrência da prescrição da pretensão executória com fulcro no artigo 107, inciso IV, do Código Penal.

Portanto, deve ser mantida a sentença que decretou a extinção da punibilidade de JOSE CARLOS DE CAMPOS FILHO por força da prescrição da pretensão executória.

Dispositivo

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TEMA 788 DO STF. MARCO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO ANTERIOR A 12/11/2020. MODULAÇÃO DE EFEITOS. INÉRCIA ESTATAL CONFIGURADA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.I. Caso em exame

Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público Federal contra decisão que declarou extinta a punibilidade do condenado, em razão da prescrição da pretensão executória, após o decurso do prazo prescricional sem início do cumprimento da pena, nos termos dos arts. 107, IV, 109, V, 110 e 112 do Código Penal.II. Questão em discussão

Discute-se o marco inicial da prescrição da pretensão executória à luz da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 788 da repercussão geral, bem como a incidência da modulação de efeitos quando o trânsito em julgado para a acusação ocorreu antes de 12/11/2020.III. Razões de decidir

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 848.107/DF (Tema 788), fixou entendimento de que o prazo da prescrição da pretensão executória tem início com o trânsito em julgado da condenação para ambas as partes, modulando os efeitos da decisão para aplicá-la apenas aos casos em que o trânsito em julgado para a acusação tenha ocorrido após 12/11/2020 e a pena não tenha sido declarada prescrita.

Na hipótese, o trânsito em julgado para a acusação ocorreu antes do marco temporal definido na modulação, devendo prevalecer o entendimento anterior, segundo o qual o prazo prescricional tem início com o trânsito em julgado para a acusação.

Verificado lapso temporal superior ao prazo prescricional legal entre o trânsito em julgado para a acusação e o início da execução da pena, sem ocorrência de causas interruptivas, configura-se a prescrição da pretensão executória.IV. Dispositivo e tese

Agravo em execução penal desprovido, mantida a decisão que declarou extinta a punibilidade pela prescrição da pretensão executória.

Tese: Quando o trânsito em julgado para a acusação ocorreu antes de 12/11/2020, aplica-se o entendimento anterior ao Tema 788 do STF, iniciando-se a prescrição da pretensão executória nessa data, sendo irrelevante a posterior impossibilidade ou discussão acerca da execução provisória da pena.

Legislação citada: Código Penal, arts. 107, IV, 109, V, 110 e 112; Constituição Federal, art. 5o, II e LVII. Jurisprudência citada: STF, ARE 848.107/DF (Tema 788), Tribunal Pleno, j. 30/6/2023; STF, ADCs 43, 44 e 54; STJ, AgRg no REsp 1.983.259/PR; STJ, RHC 201.968/DF.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Primeira Turma, por unanimidade, decidiu NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

JOSE LUNARDELLI

Relator do Acórdão